Tribunal: STF
Processo: ARE 915397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. PAPEL. MATÉRIA-PRIMA. CELULOSE. 



    1. A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República, não alcança outros insumos não compreendidos na expressão “papel destinado à sua impressão”. Precedente: RE-RG 203.859, de relatoria do Ministro Carlos Velloso e com acórdão redigido pelo Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001.



    2. Há entendimento majoritário do STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, do Texto Constitucional, deve ser interpretada finalisticamente à promoção da cultura e restritivamente no tocante ao objeto, na medida em que alcança somente os insumos assimiláveis ao papel. 



    3. A aquisição de matéria-prima, tais como celulose e aparas de papel, integrante da cadeia produtiva da produção de papel não se encontra abarcada pela imunidade tributária do art. 150, IV, “d”, do Texto Constitucional, de modo que a indústria da celulose e do papel não faz jus à manutenção de créditos tributários adquiridos na compra de insumos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.